Tribunal: TJDFT
Processo: 0703675-28.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA, DESACATO, LESÃO CORPORAL MAJORADA E DANO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. OBSERVÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. ANTECEDENTES E CRIME MEDIANTE VIOLÊNCIA.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.

2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Observados tais parâmetros, não há que se falar em desproporcionalidade na dosimetria da pena.

3. Ainda que inferior a 4 anos a pena unificada, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto ao acusado portador de maus antecedentes, na linha do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal.

4. A prática de 5 crimes em concurso material, dentre os quais um se deu mediante violência, por réu que ostenta maus antecedentes, obsta a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44, I e III, do Código Penal).

5. Apelação conhecida e não provida.